Tribunal: STF
Processo: RE 1278197
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA: VINCULAÇÃO DA REVISÃO ANUAL DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS LOCAIS À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. INADMISSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 37, XIII).
– Revela-se inconstitucional a vinculação dos subsídios devidos aos agentes políticos locais (Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores) à remuneração estabelecida em favor dos servidores públicos municipais. Precedentes.
    DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto, pelo Prefeito do Município de Americana/SP contra acórdão que, proferido em sede de fiscalização abstrata de constitucionalidade (CF, art. 125, § 2º) pelo Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 3º da Lei nº 6.286, de 28 de março de 2019, do Município de Americana, que dispõe que ‘os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, eleitos e nomeados, ficam majorados pelo mesmo índice e nas mesmas condições previstas para os demais servidores do Poder Executivo’. Ofensa às disposições dos artigos 111, 115, inciso XV, e 144 da Constituição Estadual. Reconhecimento. Revisão que não pode ficar atrelada aos mesmos índices e à mesma data revisão geral anual dos servidores públicos, porque esse vínculo de revisão (entre os subsídios e os vencimentos) configura ofensa ao art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal e ao art. 115, XV, da Constituição Estadual. Precedentes deste C. Órgão Especial e do STF. Inconstitucional manifesta. Ação julgada procedente, com observação.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Impõe-se assinalar, desde logo, que não se revelam acolhíveis as pretensões recursais ora em exame, eis que a parte recorrente sustentou, sem razão, a constitucionalidade da vinculação da revisão anual dos subsídios dos agentes políticos locais aos vencimentos dos servidores públicos municipais, pois o Supremo Tribunal Federal, ao pronunciar-se sobre tal matéria, já deixou assentado o entendimento de que, ressalvadas as exceções constitucionais, viola o art. 37, XIII, da Constituição da República qualquer regramento vinculativo que venha a ser estabelecido  em tema de estipêndio funcional no âmbito do serviço público, não importando se no plano da União Federal, dos Estados-membros, do Distrito Federal ou dos Municípios (ADI 396/RS, Red. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES – ADI 2.840/ES, Rel. Min. ELLEN GRACIE – ADI 4.001/SC, Rel. Min. EROS GRAU – ADI 4.009/SC, Rel. Min. EROS GRAU, v.g.):
    “(...) 2. Equiparação de vencimentos no âmbito do serviço público. Vedação prescrita no inciso XIII do artigo 37 da Carta Federal. Alteração superveniente do dispositivo constitucional que não implicou modificação essencial do seu conteúdo, mantido o princípio que obsta a referida vinculação. Proibição que atinge situações anteriores à Constituição de 1988 (artigo 17 do ADCT/88).
    Ação conhecida em parte e, nesta parte, julgada procedente.”
    (ADI 305/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei)
    “(...) – A Lei Maior impôs tratamento jurídico diferenciado entre a classe dos servidores públicos em geral e o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais. Estes agentes públicos, que se situam no topo da estrutura funcional de cada poder orgânico da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, são remunerados, exclusivamente, por subsídios, cuja fixação ou alteração é matéria reservada à lei específica, observada, em cada caso, a respectiva iniciativa (incisos X e XI do art. 37 da CF/88).
    – O dispositivo legal impugnado, ao vincular a alteração dos subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado às propostas de refixação dos vencimentos dos servidores públicos em geral ofendeu o inciso XIII do art. 37 e o inciso VIII do art. 49 da Constituição Federal de 1988. Sobremais, desconsiderou que todos os dispositivos constitucionais versantes do tema do reajuste estipendiário dos agentes públicos são manifestação do magno princípio da Separação de Poderes.
    Ação direta de inconstitucionalidade procedente.”
    (ADI 3.491/RS, Rel. Min. AYRES BRITTO – grifei)
    Impende acentuar, ainda, que o entendimento ora exposto na presente decisão tem sido observado por esta Suprema Corte em matéria idêntica (ARE 866.736-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – RE 411.156-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 808.790/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 940.058-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 1.002.491-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão recorrido ajusta-se à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na questão em referência.
    Cabe registrar, finalmente, tratando-se da hipótese prevista no art. 125, § 2º, da Constituição da República, que o provimento e o improvimento de recursos extraordinários interpostos contra acórdãos proferidos por Tribunais de Justiça em sede de fiscalização normativa abstrata têm sido veiculados em decisões monocráticas emanadas dos Ministros Relatores da causa no Supremo Tribunal Federal, desde que, tal como sucede na espécie, o litígio constitucional já tenha sido definido pela jurisprudência prevalecente no âmbito deste Tribunal (AI 258.067/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 348.800/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 243.975/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RE 334.868-AgR/RJ, Rel. Min. AYRES BRITTO – RE 336.267/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – RE 353.350-AgR/ES, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – RE 369.425/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RE 371.887/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 396.541/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – RE 415.517/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO – RE 421.271-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – RE 444.565/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES – RE 461.217/SC, Rel. Min. EROS GRAU – RE 501.913/MG, Rel. Min. MENEZES DIREITO – RE 592.477/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 601.206/SP, Rel. Min. EROS GRAU, v.g.).
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se em confronto com acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se, na origem, de processo de controle concentrado de constitucionalidade.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator